Tribunal: TJMT
Processo: 1040477-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040477-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON SAMPAIO DA COSTA - CPF: 067.202.561-22 (RECORRENTE), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1040477-59.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ANDERSON SAMPAIO DA COSTA
.

Data do Julgamento Virtual:
03 a 06/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA
– FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO DAS FATURAS – MANTIDAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

3.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).

4.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

5.

Oportuno mencionar que, embora a recorrente afirme que os valores cobrados nas faturas questionadas
estão regulares, visto que no
mês anterior ao questionado o reclamante teve seu consumo faturado pela média
, ocasionando um faturamento a
menor
,
o que implicou no acúmulo de consumo e parcelamento nas faturas posteriores, não merece prosperar, pois
não restou comprovado pela recorrente que as faturas anteriores a que supostamente foi cobrada pela média, os valores são compatíveis aos questionados pelo reclamante
.

6.

Nota-se que não há nos autos históricos de consumo do recorrido das faturas anteriores as questionadas, nem mesmo posterior, a fim de corroborar a alegação de que, de fato o consumo faturado no mês de agosto (50KWH) com vencimento em 08/09/2023 fora apenas o mínimo e não a média de consumo
na UC da residência do autor.

7.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação das faturas e a declaração de nulidade dos débitos, devem ser mantidas.

8.

Nesse sentido:

“EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.”
(TJ-MT 10298229320218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/12/2022)

9.

Ademais, na hipótese, o corte no fornecimento de energia elétrica foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

10.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024